Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730510-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUFINA MOREIRA DOS SANTOS contra a decisão da Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0706538-08.2019.8.07.0005, movido por EVERALDO ANTONIO DE JESUS, deferiu o pedido de penhora de 10% dos proventos líquidos da executada até o limite da dívida (ID 102016303, origem). Nas razões (ID 29236610), narra ser aposentada da Secretaria de Educação e que sua renda está comprometida integralmente com as despesas ordinárias próprias da subsistência, sobretudo por ser portadora de doenças graves – hipertensão primária, fibromialgia e válvula aórtica bicúspida. Informa ter extrapolado sua margem consignável, razão pela qual contraiu empréstimos com débito em conta corrente, possuindo saldo bancário negativo. Defende a impenhorabilidade dos proventos, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 29235993). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% dos seus proventos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, a devedora percebe mensalmente R$ 6.447,36 bruto e R$ 3.387,95 líquido, sendo descontados R$ 1.734,61 relativos a empréstimos (ID 29236615). Ademais, verifica-se em seu extrato bancário a existência de outros empréstimos, constando o saldo negativo em 14/09/2021 de R$ 5.670,47 (ID 29236618). Dessa forma, a princípio, não me parece ser o caso de mitigar a impenhorabilidade, porquanto evidencia-se o risco de comprometer a subsistência do devedor. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão hostilizada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator